Tribunal: TJDFT
Processo: 0752324-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. LEI DISTRITAL N. 3.804/2006. ITCD. CONTRIBUINTE. HERDEIRO. VÍNCULO MATRIMONIAL COM O FALECIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 10 da Lei Distrital 3.804/2006, que regula o ITCD no Distrito Federal, disciplina que o contribuinte do imposto é o herdeiro, o legatário, o fiduciário ou o fideicomissário, no caso de transmissão causa mortis.
2. O tributo não alcança a transmissão de bens e direitos decorrentes de vínculo matrimonial da agravante com o falecido, porquanto a parte não figura como herdeira. Deve, assim, ser assegurado à meeira o equivalente a 50% dos aluguéis.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.